Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO COMPROVADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO (MG E GO), AS QUAIS DEVERÃO SER DESCONSIDERADAS PELO DETRAN-DF PARA FINS DE LICENCIAMENTO, EMISSÃO DE CRLV, RENOVAÇÃO DE CNH, OU QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA AO SEU ENCARGO, POIS EXCLUÍDAS DO PRONTUÁRIO DO PROPRIETÁRIO. IMPOSITIVO O PRÉVIO PAGAMENTO, POR PARTE DO INTERESSADO, DE TAXA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DETRAN-DF PROVIDO.
I. Incontroversa a ocorrência de clonagem de placa do veículo de propriedade do requerente e, por consequência, a necessidade de substituição dos dados das placas e a comunicação formal aos órgãos competentes. A controvérsia cinge-se à: (a) viabilidade do DETRAN-DF promover a anulação dos autos de infração emitidos pelos estados de Minas Gerais e Goiás, “a fim de não impedir a expedição do CRLV ou a renovação da CNH”, bem como evitar a cobrança das respectivas multas (recurso do requerente); (b) legitimidade de cobrança de taxas “vinculadas ao serviço público de troca de placas” (recurso do DETRAN-DF).
II. Pois bem. É certo que a Resolução 670/2017 do CONTRAN, a qual disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, estabelece que: Art. 7o - A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução deverá ser precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone. Art. 8o, parágrafo único - Deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutora pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone. Art. 9o - As infrações cometidas pelo veículo dublê ou clone serão registradas para o veículo que possua os caracteres CL ao final do VIN registrado no RENAVAM, para eventual atribuição de responsabilidade aos infratores.
III. No caso concreto, não se questiona a legitimidade da autarquia de trânsito à regularização dos dados do veículo, cadastrados em seu sistema, uma vez comprovada a clonagem da placa. Assim, incumbe ao DETRAN-DF desconsiderar as notificações vindas dos órgãos que realizaram as autuações, para os fins indicados na exordial (não impedir a expedição do CRLV ou a renovação da CNH), pois excluídas do prontuário do proprietário e registradas para o veículo que possua os caracteres CL ao final do VIN registrado no RENAVAM, para eventual atribuição de responsabilidade aos infratores (Resolução 670/2017 do CONTRAN, artigo 8o, parágrafo único e artigo 9o).
IV. Lado outro, tem-se por escorreita a limitação acerca da legitimidade do DETRAN-DF estabelecida pelo juízo de origem, no que se refere ao pedido de anulação dos autos de infração lavrados em outras unidades federativas (determinação de emenda à inicial – ID. 31211381), porquanto a autarquia de trânsito do DISTRITO FEDERAL seria responsável tão somente pelas multas lavradas em seu território de autuação, o que redundaria (caso mantido o pedido) no acolhimento da preliminar de ilegitimidade. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acordão 1218022, DJE: 2.12.2019, acordão 1109705, DJE: 26.7.2018.
V. Por fim, nos termos do artigo 7o da legislação de regência, forçoso reconhecer a legitimidade de cobrança de taxa atinente ao procedimento de substituição de placas, até porque a clonagem decorre de atuação criminosa de terceiros e nada nos autos indica que o DETRAN-DF tenha contribuído para o evento, razão pela qual não há justificativa para que a substituição se dê sem ônus para o interessado (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1356722, DJE: 29/7/2021; acórdão 1349070, DJE: 30/6/2021).
VI. Recurso de ambas as partes conhecidos. Parcialmente provido o do requerente para que o DETRAN-DF exclua do prontuário do proprietário os efeitos jurídicos decorrentes das infrações de trânsito cometidas pelo veículo clone. Provido o do DETRAN-DF para que a substituição da placa do veículo seja precedida pelo pagamento da respectiva taxa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).